Tribunal: TJDFT
Processo: 0733851-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 186, § 2o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRÁTICA DE ATOS QUE DEPENDEM DE MANIFESTAÇÃO DA PRÓPRIA PARTE. PEDIDO DE RETORNO DE VALORES JÁ LEVANTADOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Pela regra do art. 186, § 2o, do CPC, a requerimento da Defensoria Pública, o juiz deverá determinar a intimação pessoal da parte patrocinada "quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada".
2. Em face da dificuldade da Defensoria Pública em obter contato com a parte assistida, a sua intimação pessoal é medida que se impõe, a fim de que esta possa trazer elementos fáticos para a impugnação da penhora efetivada.
3. Se a quantia penhorada já fora levantada e o julgamento acerca do cabimento da penhora somente será analisado pelo juízo após o fornecimento de documentos e informações a serem prestadas pelo executado para a Defensoria Pública, nesse momento processual não se pode presumir que a penhora era indevida e, portanto, não há como determinar que o Distrito Federal promova a devolução dos valores já levantados.
4. Somente após a manifestação do devedor é que o juízo poderá fazer a análise e concluir pela legitimidade ou não da penhora para adotar as providências pertinentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.